Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003410-21.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (EMBARGADO), EUSEBIO FERREIRA FREITAS - CPF: 475.975.851-87 (ADVOGADO), ANDERSON JEAN ROSSATO - CPF: 024.695.491-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C PERDAS E DANOS –– ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA MEDIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias parcialmente evidenciadas no caso, quanto ao julgamento
extra petita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHARLES WURZIUS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus de provar o alegado descumprimento contratual pelos requeridos, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
” (ID.150118673).

Em suas razões, de 153269672, o embargante aduz omissão no acórdão, haja vista que é incontroverso o abandono do cultivo pelos apelados, devendo a ação ser julgada procedente para declarar a rescisão contratual com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização. Sustenta, ainda, omissão quanto à motivação do inadimplemento.

Por fim, relata a omissão quanto à validade da prova pericial acostada nos autos, bem como aduz a ocorrência de julgamento
extra petita
, quanto à entrega das tralhas abandonadas pelos embargados.

Contraminuta no ID. 155873186.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas quanto a omissão no acórdão, haja vista que é incontroverso o abandono do cultivo pelos embargados e a motivação do inadimplemento,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado que o embargante não demonstrou fato constitutivo do seu direito, haja vista que as provas colacionadas nos autos, ao meu ver, demonstram que o descumprimento contratual ocorreu pelo embargante confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos ajuizada por CHARLES WURZIUS em face de OTACIR ROSSATO E ANDERSON JEAN ROSSATO.

Na inicial, o autor/apelante sustenta que recebeu em comodato os imóveis rurais denominados Fazenda Arujá (área de 4.356ha, matrícula no 11.037 do RGI da Comarca de Rosário Oeste) e Fazenda Santa Emília (área 24.910ha, matrícula no 603 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães), com o fito de explorar atividades agrícolas.

Em razão disso, na data de 17.09.2013, foi realizado um contrato de parceria agrícola com o 1o apelado (Otacir) referente a 3.40ha da Fazenda Arujá, no qual ficou estabelecido obrigações de plantio, correção de solo e custeio da edificação das benfeitorias, assegurando desconto de 50% (cinquenta por cento) das despesas do investimento. Em contrapartida, ficou convencionado a sua participação em 15% (quinze por cento) da produção agrícola do imóvel.

Já com o 2o apelado (Anderson) na data de 17.09.2013, foi firmado um contrato de parceria agrícola referente à área de 2.100ha da Fazenda Santa Emília, com as mesmas obrigações convencionadas com o 1o apelado, exceto a obrigação de edificação das benfeitorias.

No entanto, o apelante aduz que os apelados não cumpriram com suas obrigações de correção de solo e melhora na prática agrícola, razão pela qual foram notificados em 12.05.2014.20.03.2015, 20.04.2015 e 20.06.2015.

Ante ao descumprimento, o apelante aduz que houve uma reunião entre eles, na presença das testemunhas Vilmar Moreno e Jorge Magalhães, na qual foi manifestado o interesse mútuo da rescisão contratual, no entanto, sem o ajuste do quantum relativo das perdas e danos.

O apelante relata que após a reunião, os apelados abandonaram os imóveis, fato este devidamente comprovado pelo laudo elaborado pelo Engenheiro Leandro Wurzus.

Aduz que diante do abandono dos apelados e na iminência do plantio da safra do ano de 2015/2016 foi necessário a contratação de parceria agrícola com Caio Nogueira Battistetti e Evandro Toni na Fazenda Arujá, não conseguindo a realização de parceria para o plantio na Fazenda Santa Emília.

Em face dos acontecimentos narrados, ajuizou a presente ação de rescisão contratual com perdas e danos.

Em contrapartida, os apelados aduzem que a parte autora não cumpriu sua obrigação contratual de fornecer a documentação necessária para os fins de operacionalização do presente contrato, haja vista que as áreas das terras arrendadas possuíam irregularidades em relação ao correto registro dominial, razão pela qual não foi possível registrar junto ao banco, tampouco realizar a compra e venda de insumos.

Sustentam que não foram informados do novos arrendatários, os quais utilizaram a terra já preparada para o plantio, bem como que o autor de forma ilegal, proibiu a retirada do maquinário agricola.

(...)

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos o contrato realizado entre as partes, fotos das terras arrendadas, com os maquinários e um laudo pericial realizado por Leandro Wurzius.

Por outro lado, os requeridos juntaram aos autos o contrato, a notificação extrajudicial, a carta do cartório informando a irregularidade apontada, bem como a impossibilidade de registro (ID. 93506454 - Pág. 22) e o instrumento particular de compromisso de distrato e quitação.

Na fase de instrução, foram ouvidos o informante Nilton, o qual relatou que os requeridos abandonaram a área, de forma pacífica. Por outro lado, a testemunha Nelson relatou que trabalhou na fazenda da parte autora, juntamente com o Sr. Fábio e outros funcionários. Sustenta que a parte autora o forçou a sair da fazenda, com ameaça à mão armada. Afirma que estava sendo realizado o plantio na área.

Com as provas coligidas no autos, coaduno com o entendimento do Juízo a quo, haja vista que a notificação extrajudicial de descumprimento contratual realizada pela parte autora, não vem acompanhada de nenhum documento que a corrobora. Por outro lado, a notificação realizada pelos requeridos, está acompanhada de documento oficial do cartório de registro, no qual consta a impossibilidade do registro (ID. 93506454 - Pág. 22).”

Ademais, quanto à alegação de omissão quanto à validade da prova pericial acostada nos autos, o v. acordão bem consignou que:
“Ademais, o laudo apresentado pelo autor é unilateral, portanto, para sua veracidade deve estar acompanhado de outras provas que comprovem o alegado.”

Por outro lado, no que concerne à alegação de julgamento extra petita quanto a devolução das tralhas abandonadas pelos requeridos, verifico que assiste razão ao embargante.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No entanto, da análise detida dos autos, tenho que ocorreu o vício mencionado pelo embargante, uma vez que o julgado fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, ainda, determinou que o autor devolvesse os equipamentos aos requeridos, sem qualquer pedido reconvencional.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO PARCIALMENTE
para reconhecer o julgamento e
xtra petita
quanto à determinação da devolução dos equipamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023